Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716388-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: ROGERIO DANTAS MACIEL DECISÃO ALEXANDRE DE FARIA COELHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão e efeito suspensivo, da r. decisão (id. 122626296, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ROGERIO DANTAS MACIEL, que indeferiu a renovação da pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud, nos seguintes termos: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: [...] Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: [...] No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera (ID 31015493). Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (ID 109476389).” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que a execução, embasada em uma nota promissória, foi proposta em 11/6/2014 (id. 69191730); o débito atualizado até 08/04/2022 era de R$ 5.836,62 (id. 121183905, pág. 2) e, até o presente momento, o agravante-exequente não obteve a satisfação do seu crédito. A última pesquisa de ativos financeiros, ainda pelo Bacen Jud, foi realizada em 25/6/2018, infrutífera (id. 31015493, pág. 8). Em 21/9/2018, a MM. Juíza determinou a suspensão do processo por um ano, art. 921, inc. III, do CPC (id. 31015494). Depois, os autos ficaram sobrestados em razão da digitalização do processo. E, em certidão da Secretaria emitida em 24/11/2021, “transcorreu o prazo de suspensão do feito (27/09/2019), nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Assim, encaminho os autos para o arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente” (id. 109476389). Em 8/4/2022, o agravante-exequente juntou planilha atualizada do débito e requereu a pesquisa Sisbajud em busca de ativos penhoráveis (id. 121183906), e o pedido foi indeferido pela r. decisão agravada. Segundo orienta a jurisprudência, é admitida a realização de nova pesquisa pelo sistema Bacen Jud (substituído pelo Sisbajud a partir de 8/9/20), para a satisfação da dívida, ante a evidência de que não há outros bens penhoráveis e transcorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, o art. 835, inc. I, do CPC determina a preferência de penhora de dinheiro, uma vez que confere maior celeridade e eficácia ao procedimento executivo, e o art. 854 do CPC disciplina o bloqueio eletrônico de valores em depósito ou aplicação financeira, nos seguintes termos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Conforme assentado, a última pesquisa de ativos financeiros via Bacen Jud foi realizada em 25/6/2018, infrutífera. Ademais, a nova pesquisa Sisbajud tem alcance mais amplo do que o antigo sistema, com acesso a aplicações financeiras não abrangidas e com a possibilidade de repetição programada de ordens de bloqueio, o que pode conferir maior efetividade na busca de bens penhoráveis. Sobre as inovações do Sisbajud, consta no manual disponível no site do eg. CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/) o seguinte, in verbis: “Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.” Assim, é razoável deferir o pedido do agravante-credor para renovação da pesquisa por ativos financeiros, porquanto a última tentativa foi realizada há aproximados quatro anos. Em conclusão, está evidenciada a probabilidade do direito. O risco ao resultado útil ao processo também está configurado, pois, conforme certificado nos autos, “transcorreu o prazo de suspensão do feito (27/09/2019), nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Assim, encaminho os autos para o arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente” (id. 109476389). Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo a quo a pesquisa de ativos financeiros em nome do agravado-executado pelo Sisbajud. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora